Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009831-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Liminar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), GILMARA OLIVEIRA PINTO FIGUEIREDO - CPF: 953.758.301-59 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (AGRAVADO), GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- SECRETÁRIO DE FAZENDA,
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS E GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE – PORTADOR DE
MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR – ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA 1037/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Para fins de ilegitimidade passiva
ad causam
no mandado de segurança, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2.

Sendo mandado de segurança originário, deve ser conjugado o foro de competência, nos termos do art. 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3.

O Secretário de Fazenda,
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e Gerente de Provimento e Manutenção não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4.

Mérito.
É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1037): “
Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral
”.

6.

Ausência de direito líquido e certo, se o servidor se encontra em plena atividade.

7.

Agravo interno não provido. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de agravo interno manejado por
GILMARA OLIVEIRA PINTO FIGUEIREDO
em face de decisão proferida pelo i. relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que, em sede de mandado de segurança por ela impetrado, assim decidiu:

“Essas, as razões por que: i) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e nos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e ao Gerente de Provimento e Manutenção; e ii) com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Secretário de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso e ao Secretário de Estado de Fazenda.”

Em suas razões, argumenta que o prévio requerimento administrativo é desnecessário, e destaca a suspensão de atendimento ao público promovido pelo órgão estatal a partir da data de 25 de março de 2020, em razão da pandemia do Novo Coronavírus.

Requer seja provido o recurso para que admita e processe o
mandamus
e, após, “
deferido o pedido de liminar determinando que a parte contrária deixe de cobrar o imposto de renda retido na fonte da parte impetrante, até o julgamento final
”.

Tempestividade certificada no id. 47064972.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da decisão recorrida e pela ilegitimidade passiva dos Impetrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A Impetrante arrola como polo passivo do
mandamus
o Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas; Gerente de Provimento e Manutenção; Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso; Secretário de Estado de Fazenda.

Na decisão de id. 43798470, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao denegar a segurança, trouxe a seguinte fundamentação:

“[...]

De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e pelo Gerente de Provimento e Manutenção
não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.

[...]

No entanto, não se constata a existência de qualquer ato coator, visto que não houve indeferimento ou demora na análise de pedido administrativo, aliás, sequer há requerimento administrativo.

É de se ressaltar que, não se está a discutir a questão acerca da exigência ou dispensa de prévio requerimento administrativo como condição de ação, porque seria aplicável nas pretensões de rito ordinário, não em mandado de segurança.

[...]

Dessa forma, incabível ‘a impetração de mandado de segurança sem indicação e comprovação precisa do ato coator, pois este é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir’ (Excerto do voto do relator: STJ, Primeira Seção, MS 14238/DF, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2013).

Essas, as razões por que: i) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e nos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e ao Gerente de Provimento e Manutenção; e ii) com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Secretário de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso e ao Secretário de Estado de Fazenda.”

Denota-se, pois, dois núcleos para a denegação da ordem: a) ilegitimidade passiva
ad causam
e competência originária do Tribunal de Justiça; b) não comprovação da existência de ato coator; como bem dividido na decisão.

A peça recursal limita-se na impossibilidade de requerimento administrativo e o direito em si ventilado na inicial do
writ.

Suscita o Impetrado em sede de Contrarrazões (id. 52259984), a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas.

O 3o, como já pontuado, abarcado na decisão monocrática.

Passo ao exame.

Em relação ao Gerente de Provimento e Manutenção e Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, a decisão deve ser mantida incólume ante a evidente incompetência deste Tribunal de Justiça para conhecimento e análise de atos ilegais praticados por tais agentes, em expressa previsão ao artigo 96, I, “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (...)

Assim, refoge da competência originária processar e julgar atos atribuídos a Secretário Adjunto ou Gerente. Vale dizer que ambos os cargos se diferem do Secretário de Estado e não pode ser dada interpretação ampliativa, vez que importaria em alteração da competência fixada, o que dispensa maiores digressões, quer pela expressa previsão, quer não ter sido insurgência debatida pela agravante.

Da ilegitimidade passiva.
Volvendo a

indicação do Secretário de Fazenda, sabe-se que a autoridade coatora é de quem decorre o ato alegadamente ilegal ou abusivo, e não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão de ofício.

Nesse sentido, a doutrina leciona que “
ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal
”. Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre “
a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior [...] O simples executor não é coator em sentido legal; [...].
”. (In Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32a ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31).

Deste modo, conclui-se que o impetrado corresponde a quem pratica ato comissivo ou omissivo que possa lesar direito líquido e certo do administrado, bem como tenha competência legal para suprir a omissão, consoante molde dado no artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Em consequência, a indicação equivocada da autoridade coatora pode conduzir à extinção do processo por não ser responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo.

É o quadro posto. O Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade passiva para tanto, conforme entendimento haurido por este Tribunal de Justiça em situações semelhantes, no âmbito das Turmas

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – ACOLHIDA - DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- O Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos; todavia, excluído da lide o Secretário de Estado de Fazenda.

2 -
Mesmo com a ilegitimidade do Secretário de Fazenda, fica no polo passivo o Secretário de Gestão, o que mantém a competência do Tribunal de Justiça para julgar o mandamus.

3 – A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna.

4 - Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado.

(N.U 1000136-41.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

A Lei Complementar Estadual n. 612/2019 prevê a atribuição da Secretaria de Gestão gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual. Façamos o cotejo:

Art. 21 À Secretaria de Estado de Fazenda compete:

I - gerir as finanças e a contabilidade pública estadual;

II - gerir o sistema central de orçamento do Poder Executivo Estadual;

III - orientar, coordenar e supervisionar a elaboração, a execução e o monitoramento dos seguintes instrumentos:

a) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

b) Lei Orçamentária Anual - LOA;

IV - coordenar, compatibilizar e avaliar a alocação de recursos orçamentários, tendo em vista as necessidades das unidades da Administração Pública para o cumprimento dos objetivos e metas governamentais;

V - administrar a dívida pública interna e externa;

VI - formular as políticas tributária e fiscal do Estado e promover sua execução, controle, acompanhamento e avaliação;

VII - exercer o controle das atividades econômicas, na forma da legislação tributária e fiscal;

VIII - promover o efetivo controle dos gastos públicos;

IX - exercer a orientação, a supervisão e a fiscalização das atividades de administração financeira do Estado;

X - exercer a orientação normativa, a supervisão técnica e o controle das atividades contábeis relativas à gestão financeira do Estado;

XI - definir, em conjunto com as Secretarias afins, nas respectivas áreas de competência, as políticas de concessão de incentivos fiscais, na forma da lei;

XII - gerir o sistema estadual de convênios do Estado.

Art. 24 À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete:

[...]

XI -
gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual
;

[...]

XIII - gerir a política de patrimônio e serviços do Poder Executivo Estadual;

XIV - gerir a política de aquisições de bens e contratações de serviços;

[...]. (grifei)

Por esses motivos, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda.

Do direito líquido e certo.
Além do fundamento já exposto pelo relator originário, cuja argumentação do agravante não é capaz de suplantar, há óbice instransponível ao direito, uma vez que a agravante-impetrante é servidora ativa, sendo que a isenção postulada destina-se ao aposentado.

Isso é incontroverso, seja pela análise das fichas financeiras, seja pela narrativa na inicial e recurso:

“A requerente servidora pública estadual e é portadora de DEFICIÊNCIA FÍSICA apresentando alteração parcial de membros inferiores (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) devidamente comprovada pela junta médica do Detran, ao deferir à alteração na CNH, cf. doc. Em anexo.” (inicial writ – pág. 4)

“[...] Ora Doutos Julgadores a decisão em comento, ofende de forma frontal e inconcebível o princípio constitucional da razoabilidade ou da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade não é letra morta de nosso ordenamento jurídico-constitucional, pelo contrário deve ser respeitado, e com mais razão, devido ao fato de que Lei Complementar Estadual, tê-lo expressamente adotado. O
objetivo do legislador, NÃO FOI IMPOR A CONDIÇÃO DE
QUE o cidadão deva estar aposentado
para ter o direito ao benefício
. Pelo contrário, o legislador ao fixar o direito aos que possuem as enfermidades apontadas BUSCA SIM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, insculpida na Constituição Federal e tenta pelo menos aliviar o tormento dos portadores das doenças que fazem jus à isenção. O objetivo é aliviar o contribuinte, já abalado com o diagnóstico da moléstia grave, do aumento de suas despesas com remédios e com os tratamentos médico-hospitalares e esta é a interpretação da jurisprudência sobre este dispositivo legal. [...]” (agravo interno – pág. 4) (destaquei)

Nesse tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, fixou a seguinte tese - REsp n. 1.814.919/DF (Tema 1037):

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE RENDA.
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

2. O julgamento da ADI no 6.025/DF pelo STF - cujo acórdão ainda não foi publicado -, afirmando a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo a fim de promover a extensão da isenção em questão aos trabalhadores em atividade, não impede que o STJ fixe tese sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a Suprema Corte apreciou a matéria apenas sob o enfoque constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava pela declaração da inconstitucionalidade da limitação do benefício do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois recursos especiais afetados como repetitivos no STJ foram interpostos em processos em que não se tocou na questão constitucional; de fato, nem sequer houve a interposição de recurso extraordinário. Em suma, a decisão do STF de não declarar inconstitucional a norma não resolve a questão da interpretação do dispositivo sob o prisma da legislação infraconstitucional, mais especificamente, do CTN e da Lei no 7.713/1988. Tal posicionamento contou com a concordância do MPF em seu parecer.

3. Conforme informações prestadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal (e-STJ, fls. 157-163), continuam a chegar em quantidade exorbitante no STJ recursos especiais versando sobre essa matéria, devido à divergência ainda reinante sobre o tema nos Tribunais Regionais Federais, sendo imperativo que esta Corte Superior exerça sua função primordial de uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil, evitando que prossigam as controvérsias sobre matéria de tão alto relevo e repercussão no cotidiano da população.

4. O precedente vinculante firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos permite o uso de algumas ferramentas extremamente úteis a fim de agilizar os processos similares que corram nas instâncias inferiores, o que nem sempre ocorre com o julgamento proferido em ação direta de inconstitucionalidade - ADI, a despeito do teor do parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868/1999. Exemplos dessas ferramentas que permitem a concretização do princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988) são: a) o art. 332 do CPC, que elenca a contrariedade a precedente firmado em julgamento de recursos repetitivos dentre as hipóteses em que o juiz deve dispensar a citação do réu e julgar liminarmente improcedente o pedido; b) os arts. 1.030, 1.039 e 1.040 do CPC, segundo os quais a existência de uma tese vinculante fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos traz um óbice fundamental à subida ao STJ de recursos especiais semelhantes, além de permitir a imediata baixa dos processos que estejam nesta corte e nos tribunais locais às instâncias inferiores. Assim, é de suma importância que o STJ firme uma tese com caráter vinculante a fim de pacificar a presente controvérsia, o que também contou com a concordância do MP.

5. O REsp no 1.116.620/BA, ao julgar o Tema 250/STJ, abordou temas afins aos tratados no presente recurso. No entanto, a tese central ali girava em torno de fixar se o rol de doenças do art. 6o, inc.

XIV, da Lei no 7.713/88 era exemplificativo (numerus apertus) ou taxativo (numerus clausus). Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade de interpretar o dispositivo legal de forma a abarcar moléstias não previstas expressamente na norma. Não houve, na ocasião, qualquer debate sobre a interpretação da norma com relação à questão de saber se a isenção nela fixada abrange ou não os trabalhadores que estejam na ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali resolvida, razão pela qual a divergência permanece existindo nos Tribunais Regionais Federais.

6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ.

7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional".

A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo "proventos", e não para referir-se à expressão "rendimentos" contida no caput.

8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda" (inc. I) e "proventos" (inc. II). A expressão "renda" é o gênero que abrange os conceitos de "renda" em sentido estrito ("assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos"), e de "proventos de qualquer natureza" ("assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior"). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo "renda" no sentido mais amplo.

9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário.

10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo "proventos" em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei no 7.713/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da no Lei 7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício.

11. Tese jurídica firmada: "
Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral
.".

12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

(REsp n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 4/8/2020.) (grifei)

De igual modo, em referência ao entendimento vinculante, julgado no âmbito deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – REJEITADA. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA) – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – INAPLICAVÉL - TEMA 1.037 DO STJ – DISPENSA PREVISTA APENAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO – ORDEM DENEGADA.

O Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso reúne a qualidade de autoridade coatora, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, visto que compete a ele gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, nos termos do art. 24, XI, Lei Complementar Estadual n. 612/2019.

O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional".

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.037), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.

In casu, a verba percebida pelo servidor não corresponde a proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, porquanto, ainda é servidor estadual ativo, não fazendo jus à isenção do imposto de renda.

(N.U 1004797-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Assim, a pretensão veiculada pela impetrante está em dissonância com a norma legal e precedente qualificado, porquanto não há falar em direito líquido e certo. Ao contrário, se a Administração assim procedesse é quem estaria em clara violação à legislação.

Em face do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário do Estado de Fazenda; no mérito, desprovejo o agravo interno e denego a segurança por ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022